Tribunal: STF
Processo: RHC 209935
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública da União interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de agravo regimental em habeas corpus, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CARTA DE PRESO. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO NA ORIGEM. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE.



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada.



    2. Agravo regimental improvido, com a determinação de que se encaminhe carta (petição inicial) ao Tribunal de Justiça de São Paulo e intime-se a Defensoria Pública bandeirante para análise da situação do reeducando, ora paciente, para atuação perante à Corte estadual.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 701.227, Relator o ministro Sebastião Reis Júnior).



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, fixação de regime mais brando.



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao presente recurso, onde destacou:



    6. Ao negar provimento ao agravo regimental, para manter a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, a douta Turma Julgadora entendeu que "a condenação do paciente é definitiva, ante o trânsito em julgado do acórdão da apelação criminal em 9/10/2017 para o Parquet e em 17/1/2018 para a defesa", de sorte que "o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal".



    Considerou, assim, que "como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido".



    7. Como cediço, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal.



    A condenação do paciente é definitiva, pois transitada em julgado em 9/10/2017 para a acusação e em 17/1/2018 para a defesa.



    Embora possível o afastamento pelos Tribunais de eventual ilegalidade de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, no caso, passados quase quatro anos do trânsito em julgado, a questão foi inaugurada no Superior Tribunal de Justiça sem que antes tenha sido impugnada pela via adequada da revisão criminal no Tribunal de Justiça.



    Com efeito, correta a Turma Julgadora ao entender que falece competência ao Superior Tribunal de Justiça para processamento do pedido.



    Ademais, não restou instruído o feito com a sentença condenatória, na qual constam os fundamentos para a imposição do regime prisional, apenas mantido pelo acórdão confirmatório por seus próprios fundamentos, não se faz possível aquilatar acerca da suposta ilegalidade.



    Dessa forma, merece ser mantido o acórdão recorrido.



    Ainda, o Ministério Público do Estado de São Paulo também apresentou contrarrazões, onde expôs:



    Como bem destacado no acórdão atacado, a condenação proferida contra o recorrente tem origem no Tribunal de Justiça de São Paulo, e encontra-se acobertada pelo trânsito em julgado.



    Desta forma, eventual revisão criminal deverá ser pleiteada no âmbito da Corte estadual, pois o Superior Tribunal de Justiça só tem competência para o julgamento das revisões criminais opostas contra seus próprios julgados. 



    É o relatório. 



    2. Inicialmente, observo que, como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação do ora recorrente é definitiva, uma vez que já houve o trânsito em julgado da apelação criminal, em 9/10/2017, para o Parquet; e, em 17/1/2018, para a defesa. 



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC n. 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC n. 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC n. 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC n. 177.098, ministro Luiz Fux; HC n. 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC n. 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC n. 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC n. 144.742, Relator o ministro Luiz Fux – grifei)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



     



    3. Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator